Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0724495-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CAROLINA VASCONCELLOS DE MAGALHAES PACIENTE: ANDRE JUNIOR MAGALHAES DA FONSECA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRE JUNIOR MAGALHAES DA FONSECA, contra atos do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 17840909), que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, caput, § 3o, Inc. I e II c/c art. 14, caput, Inc. II c/c art. 157, § 2o, Inc. II do Código Penal (latrocínio tentado) e art. 244-B, caput, e § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor) (Proc. no 2020.11.1.000703-5 - Inquérito Policial no 301/2020, Ocorrência Policial no 4522/2020 da 21a DPDF). Em síntese, sustenta a impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, de sorte a evidenciar que a constrição cautelar está sendo utilizada como antecipação de eventual pena, o que é inadmissível. Alega que o acusado não tinha a intenção de atirar na vítima e que a arma disparou apontada para o chão quando ele tentou desengatilhar a mesma. Acrescenta que o paciente é primário, não ostenta antecedentes penais, possui residência fixa, é estudante e trabalhava como estagiário na empresa PG ALIMENTOS EIRELLI-ME, ressaltando que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/7/2020 por ofensa ao art. 157, caput, § 3o, Inc. I e II c/c art. 14, caput, Inc. II c/c art. 157, § 2o, Inc. II do Código Penal (latrocínio tentado) e art. 244-B, caput, e § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor) (ID 17839904). Em 15/7/2020, o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, acolhendo manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (... Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, após as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.964/19, deverá ater-se ao pedido das partes e do Ministério Público, no que tange à fixação das medidas cautelares e ao decreto de prisão preventiva, em prestígio ao sistema acusatório, nos termos dos arts. 282, § 2o e 311 do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, os autuados abordaram a vítima em local público, na companhia de outro menor de idade, com a utilização de arma de fogo, a qual permaneceu apontada para a vítima durante toda a ação. De acordo com a vítima, André teria apontado a arma de fogo em sua direção e dito: "desce da bicicleta, me passa o celular", enquanto Walaf teria ficado ao seu lado, lhe dando apoio. Em seguida, já na posse dos pertences da vítima, André teria dito: "vaza" e realizado um disparo com arma de fogo na direção do tórax da vítima a uma distância de aproximadamente 1,5m, não vindo a atingi-la. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, inclusive com um menor, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso. A propósito do tema, conferir os seguintes precedentes: Acórdão n.911321, 20150020316380HBC, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/2015, Publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 124; Acórdão n.908475, 20150020304158HBC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 462. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam os autuados de voltar a delinqüir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ANDRÉ JÚNIOR MAGALHÃES DA FONSECA , filho(a) de André de Magalhães Souza e Adriana da Fonseca Nunes, nascido em 21/06/2002 e WALAF MARQUES OLIVEIRA, filho(a) de Francisco das Chagas Silva Oliveira e Maria Silvaneide Marques de Sousa, nascido em 05/07/2000; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (Grifou-se. ID 17840913). Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente André Júnior Magalhães, o qual, juntamente Walaf Marques Ferreira e o adolescente G.V.T., abordou a vítima e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu a sua bicicleta e o seu aparelho celular. Consignou, ainda, a d. autoridade apontada como coatora que o paciente teria apontado a arma de fogo para a vítima e dito: "desce da bicicleta, me passa o celular", enquanto o comparsa Walaf teria ficado ao seu lado, dando-lhe apoio. Ato contínuo, já na posse dos pertences da vítima, o paciente disse: "vaza" e efetuou “um disparo com arma de fogo na direção do tórax da vítima a uma distância de aproximadamente 1,5m, não vindo a atingi-la”. Na delegacia, a vítima Rodrigo Leivas Dias relatou que estava pedalando na pista do Park Way, na altura da CAESB, no Núcleo Bandeirante, quando foi abordada pelo paciente e os outros dois comparsas. Narrou que o comparsa Walaf permaneceu ao lado do paciente enquanto o menor ficou atrás da parada de ônibus observando o perímetro. Disse que o paciente manteve a arma de fogo apontada em sua direção durante toda a ação criminosa, bem como afirmou que, após entregar a bicicleta e o aparelho celular, o paciente falou “vaza” e efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao seu tórax há aproximadamente 1,50m de distância (ID 17839904, pág. 9). O paciente confessou perante a Autoridade Policial que, na companhia dos amigos Walaf e do menor G.V.T., foi praticar roubos na região do Park Way. Disse que eles ficaram atrás de uma parada de ônibus à espera de uma vítima e, ao avistarem um homem pedalando pela ciclovia, ele e o adolescente saíram de trás da parada o abordaram de surpresa. Narrou que apontou a arma de fogo para a vítima e determinou que ela entregasse a bicicleta e o aparelho de telefone celular, destacando que efetuou o disparo na direção da vitima porque acreditou que ela fosse reagir ao assalto. Em seguida, de posse dos pertences dela fugiram do local (ID 17839904, pág. 9/10). Diante de tais fatos, não se observa, neste juízo preliminar, qualquer ilegalidade na decisão contra a qual se insurge a impetrante, que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente neste momento, pois, à primeira vista, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Importante frisar que o crime de latrocínio tentado gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Noutro giro, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ a apuração adequada durante instrução judicial. Portanto, em análise perfunctória, entendo que decisão atacada está suficientemente fundamentada para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR